Tribunal: TJMT
Processo: 1003758-73.2022.8.11.0015
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003758-73.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SERGIO MOURÃO DA SILVA (APELANTE), VANDERSON APARECIDO SILVA LEITE - CPF: 061.977.151-80 (APELANTE), ADEMAR BALDOINO DOS SANTOS - CPF: 021.662.071-62 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E INTEGRAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES. DADOS EXTRAÍDOS DO APARELHO CELULAR. ELEMENTOS QUE COMPROVAM A ATUAÇÃO DOS APELANTES COMO INTEGRANTES DA FACÇÃO “COMANDO VERMELHO”. NEGATIVA DO RÉU ISOLADA E INCONGRUENTE COM AS PROVAS DOS AUTOS.
PLEITO DE EXCLUSÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DO ART. 42 DA LEI DE DROGAS
. PROCEDÊNCIA. QUANTIDADE DE DROGA QUE NÃO EXTRAPOLA O TIPO PENAL. DESPROPORCIONALIDADE DA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Caso em exame:

Cuida-se de apelação criminal interposta contra sentença da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que condenou os recorrentes, pelos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 e art. 2o,
caput
, da Lei no 12.850/2013 (primeiro recorrente), e art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 (segundo recorrente), fixando-lhes penas de 08 anos de reclusão e 510 dias-multa, e 04 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão e 486 dias-multa, respectivamente, ambas em regime semiaberto.

I.

Questão em discussão:

I)

Saber se há provas suficientes para a condenação do primeiro recorrente pelo crime de integrar organização criminosa (art. 2o da Lei no 12.850/2013);

II)

Saber se é possível a exclusão da valoração negativa da circunstância judicial prevista no art. 42 da Lei no 11.343/2006, com a consequente redução da pena-base aplicada aos apelantes quanto ao crime de tráfico de drogas.

III. Razões de decidir:

1.

A condenação do primeiro recorrente por integrar organização criminosa encontra-se lastreada em provas robustas, incluindo os depoimentos dos policiais militares e os dados extraídos do aparelho celular apreendido com o réu, que revelam seu vínculo com a facção criminosa “Comando Vermelho”.

2.

A negativa de participação apresentada pelo apelante na fase judicial é isolada e incompatível com os demais elementos probatórios.

3.

A valoração negativa da circunstância judicial prevista no art. 42 da Lei de Drogas, fundada apenas na natureza e pluralidade dos entorpecentes (54,74g de cocaína e 23,69g de maconha), mostrou-se desproporcional, pois a quantidade não extrapola os limites do tipo penal.

4.

Necessária a readequação da pena-base ao mínimo legal para ambos os recorrentes quanto ao crime de tráfico.

II.

Dispositivo e tese:

5. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. É cabível a condenação por integrar organização criminosa quando demonstrada, por meio de prova testemunhal e dados extraídos de aparelho celular, a vinculação do réu à facção criminosa e sua atuação em ponto de tráfico de drogas.”

“2. A valoração negativa da circunstância do art. 42 da Lei de Drogas deve estar fundamentada em dados concretos e proporcionais, sendo incabível quando a quantidade de droga apreendida não extrapola o tipo penal.”

Dispositivos relevantes citados:

Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4o, e 42; Lei no 12.850/2013, arts. 1o, § 1o, e 2o; Código Penal, art. 69; Código de Processo Penal, art. 386, III e VII.

Jurisprudências relevantes citadas:

TJMT, N.U 0005377-28.2018.8.11.0037, Rel. Des. Pedro Sakamoto, 2a Câmara Criminal, j. 14/07/2023, DJE 14/07/2023; TJMT, N.U 1002691-17.2024.8.11.0011, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 2a Câmara Criminal, j. 25/09/2025, DJE 25/09/2025; STJ, REsp 1976266/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6a Turma, j. 25/10/2022, DJe 03/11/2022.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por

SÉRGIO MOURÃO DA SILVA e VANDERSON APARECIDO SILVA LEITE
, por intermédio da Defensoria Pública, contra sentença proferida pelo
Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT
, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar:

1.

SÉRGIO MOURÃO DA SILVA
como incurso nas sanções do art.
33,
caput,
da Lei no 11.343/2006 e art. 2o,
caput
, da Lei no 12.850/2013, na forma do art. 69, caput, do Código Penal
, à pena de
08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos;

2.

VANDERSON APARECIDO SILVA LEITE
como incurso nas sanções do
art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006
, à pena de
04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 486 (quatrocentos e oitenta e seis) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Segundo a denúncia, os fatos ocorreram em 09 de fevereiro de 2022, na Rua Jerusalém, bairro Bom Jardim, em Sinop/MT, quando os apelantes foram flagrados na posse de
52 (cinquenta e duas) porções de cocaína, pesando 54,74g (cinquenta e quatro gramas e setenta e quatro decigramas), e 04 (quatro) porções de maconha, pesando 23,69g (vinte e três gramas e sessenta e nove decigramas
).

Em suas razões recursais (ID 286148476), os apelantes pleiteiam: a) a
absolvição de SÉRGIO MOURÃO DA SILVA quanto ao crime previsto no art. 2o,
caput,
da Lei no 12.850/2013,
com fundamento no art. 386, III ou VII, do Código de Processo Penal, por insuficiência de provas; b)
a retificação da pena aplicada na primeira fase em relação ao crime de tráfico de drogas,
com a
exclusão da valoração negativa da circunstância judicial especial prevista no art. 42 da Lei no 11.343/06, a fim de fixar a pena-base no mínimo legal para ambos os apelantes.

O
Ministério Público
apresentou contrarrazões (ID 286148478), pugnando pelo
desprovimento do recurso
e manutenção integral da sentença condenatória.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer (ID 292428387), manifestou-se pelo
desprovimento do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

2. MÉRITO

2.1. DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DE SÉRGIO MOURÃO DA SILVA QUANTO AO CRIME DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

A defesa sustenta que não há provas suficientes para a condenação de
SÉRGIO MOURÃO DA SILVA
pelo crime previsto no art. 2o, caput, da Lei no 12.850/2013, argumentando que: a) não foram apresentadas provas robustas e inequívocas que demonstrassem a participação do apelante em atividades criminosas coordenadas e estruturadas; b) o apelante negou veementemente sua integração em organização criminosa em seu interrogatório judicial; c) os policiais militares ouvidos em juízo não souberam precisar qual seria a função do apelante na suposta organização criminosa; d) o apelante é analfabeto e não contou com assistência de advogado durante o interrogatório policial; e) o apelante não foi investigado na "Operação Codinome Fantasma", que indiciou mais de oitenta integrantes de organização criminosa no município.

Após análise detida dos autos, verifico que a pretensão defensiva
não
merece acolhimento.

O crime de organização criminosa está tipificado no art. 2o da Lei no 12.850/2013, que dispõe:

"
Art. 2o Promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa:
Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais praticadas
."

O conceito de organização criminosa, por sua vez, está previsto no § 1o do art. 1o da mesma lei:

"§ 1o Considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional
."

No caso em análise, a
materialidade e a autoria
do crime de integrar organização criminosa restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos, notadamente pelos depoimentos dos policiais militares que participaram da prisão em flagrante e pela análise dos dados extraídos do aparelho celular apreendido com o apelante.

Os policiais militares
Rodrigo Gomes Ribeiro e Ademar Baldoino dos Santos
, ouvidos em juízo (ID 286148470), foram uníssonos em afirmar que o apelante
SÉRGIO MOURÃO DA SILVA
, conhecido como "
Parazinho
", era integrante da facção criminosa "
Comando Vermelho
" e atuava em um ponto de venda de drogas controlado pela organização.

Neste sentido, vejamos as declarações judiciais do policial
Rodrigo Gomes Ribeiro:

"
o Parazinho, ele já é das antigas, já de tráfico do Comando Vermelho, e aquela região ali é quem predomina é o comando vermelho e aquele local ele é um ponto do comando vermelho. Até quando a gente conversou com ele lá, ele ainda chegou ele falar pra gente, ele tá até balançando a cabeça agora, mas ele falou pra gente ainda. Estava vendendo droga, por conta do Comando Vermelho ali
." (Id. 286148470).

Roborando as declarações de
Rodrigo
, temos o depoimento do policial
Ademar Baldoino dos Santos,
prestado na fase judicial, que afirmou que os apelantes "
são bem conhecidos no bairro ali, doutor. Ali eles comercializam entorpecentes. Todo, todo mundo do bairro ali conhece eles como pertencentes à facção criminosa são. Eles são bem conhecidos no bairro ali, doutor."
(Id. 286148470).

Além dos depoimentos dos policiais, a análise dos dados extraídos do aparelho celular apreendido com o apelante
SÉRGIO MOURÃO DA SILVA
revelou elementos contundentes de sua participação na organização criminosa "
Comando Vermelho
".

Acresça-se, ainda, conforme destacado nas contrarrazões ministeriais (ID 286148478), que foram encontradas conversas em grupos de aplicativos de mensagens com integrantes da facção, nas quais o apelante utilizava símbolos e linguagem próprios da organização.

Em uma dessas conversas, datada de 05 de fevereiro de 2022, o apelante enviou caracteres pictográficos codificados que representavam a bandeira da facção criminosa, acompanhados da saudação "
Bom dia Família
", evidenciando sua adesão à organização.

Em outra conversa, de 08 de fevereiro de 2022, o apelante, utilizando o apelido "
Menorzinho Parazinho Trem
", respondeu a um interlocutor identificado como "Manejam" com um áudio no qual afirmava: "
Então mano, o braw ainda não cantou ainda mano
", utilizando linguagem típica do tráfico de drogas e da disciplina interna da facção.

Ainda, em conversa com uma interlocutora identificada como "Nair", o apelante afirmou: "
To nativa no braw ai também, ta ligado
" e "
25 tu fala de que? De Braw
", evidenciando sua atuação na venda de drogas.

O elemento mais contundente, contudo, foi o envio, pelo próprio apelante, de seus dados pessoais e uma foto para cadastro como "
lojista
" da facção, demonstrando seu vínculo efetivo com a organização criminosa e seu compromisso de atuar na comercialização de drogas em área dominada pela facção.

Importa ressaltar, ainda, que o próprio Apelante, na fase policial, no calor dos acontecimentos, admitiu que era integrante da organização criminosa. Vejamos:

“...Que perguntado sobre a traficância respondeu que com ele foi encontrado 4 "paranga de brau" e uma mochilinha preta da Nike. Que uma paranga (de sacola de cor verde) é acido bórico e iria utilizar pra virar pasta base em cocaína. Que os 70 reais eram seus. Que o celular branco também é do interrogando.
Que perguntado quem era seu padrinho na organização criminosa comando vermelho respondeu que é um cara de fora, de outro estado, e que o vulgo dele é Cabuloso
...”. (Sic - Fase Policial -

Apelante – id. 286148350).

Na fase judicial, e
mbora o apelante tenha negado a propriedade do aparelho celular e o envolvimento com a organização criminosa, tal versão não encontra respaldo no conjunto probatório. A negativa isolada do réu não é suficiente para afastar as provas robustas de sua participação na facção criminosa, especialmente considerando que o aparelho celular foi apreendido em sua posse e continha diversas fotos suas, inclusive fazendo sinais manuais característicos do "
Comando Vermelho
".

Quanto à alegação de que o apelante é analfabeto e não contou com assistência de advogado durante o interrogatório policial, observo que sua condenação não se baseou exclusivamente em sua confissão extrajudicial, mas em um conjunto probatório robusto, que inclui os depoimentos dos policiais e, principalmente, os dados extraídos de seu aparelho celular, que demonstram de forma inequívoca sua participação na organização criminosa.

No que tange ao argumento de que o apelante não foi investigado na "Operação Codinome Fantasma", tal circunstância não afasta a comprovação de seu envolvimento com a organização criminosa no presente caso. O fato de não ter sido incluído em uma operação específica não significa que não integre a facção criminosa, especialmente considerando as provas contundentes de sua participação no caso em análise.

Nesse sentido, é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

"
APELAÇÕES CRIMINAIS – INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – OPERAÇÃO INSURGENTES – CONDENAÇÃO – RECURSOS DA DEFESA
– (...) MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS –
DEMONSTRADO QUE OS RÉUS INTEGRAM A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DO COMANDO VERMELHO – INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS ALIADAS AOS DEPOIMENTOS DE POLICIAIS – ENUNCIADO N. 8 DO TJMT
– DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA O CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – INVIABILIDADE –
PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONFIGURAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
– (...) SENTENÇA MANTIDA – PRELIMINARES REJEITADAS E
RECURSOS DESPROVIDOS
.

(...)

Descabe cogitar em absolvição quando há provas robustas nos autos que demonstram que os apelantes integram/integravam a organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, especificando a atuação de cada um dentro da “estrutura criminosa”, notadamente por meio das interceptações telefônicas realizadas e pelos depoimentos das testemunhas prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Os depoimentos prestados por policiais que participaram das investigações, corroborados por extensos relatórios de inteligência e de interceptações telefônicas, são idôneos para comprovar a caracterização do delito capitulado no artigo 2o da Lei n. 12.850/2013, consoante dispõe o Enunciado n. 8 do TJMT.

Evidenciado nos autos que o grupo criminoso é constituído por mais de quatro pessoas, possui uma estrutura hierárquica ordenada e complexa, com divisão de tarefas, e a finalidade é a obtenção de vantagem decorrente da prática de infrações penais, cujas penas são superiores a quatro anos, fica configurado o delito previsto na Lei 12.850/2013, sendo descabida tese de desclassificação da conduta para o crime de associação criminosa.

(...)

(N.U 0005377-28.2018.8.11.0037, Câmaras Isoladas Criminais, Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/07/2023, Publicado no DJE 14/07/2023).

Portanto, restou devidamente comprovado que o apelante
SÉRGIO MOURÃO DA SILVA
integrava a organização criminosa denominada "
Comando Vermelho
", atuando como "lojista" na comercialização de drogas em área dominada pela facção, o que configura o crime previsto no art. 2o, caput, da Lei no 12.850/2013.

2.2. DA PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL

Os apelantes pleiteiam a retificação da pena aplicada na primeira fase da dosimetria, em relação ao crime de tráfico de drogas, com a exclusão da valoração negativa da circunstância judicial especial prevista no art. 42 da Lei no 11.343/06, argumentando que a exasperação da pena com fundamento exclusivo na natureza do entorpecente não encontra justificativa.

Sustentam que, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a pena-base não pode ser aumentada com base em elementos próprios do tipo penal, como a natureza da substância, salvo se a quantidade ou outros fatores caracterizarem circunstâncias que ultrapassem os limites do tipo penal, o que não ocorreria no caso em questão.

Alegam, ainda, que a natureza e a quantidade do entorpecente, nos termos do art. 42 da Lei no 11.343/06, devem ser analisadas conjuntamente, não sendo possível cindir o exame dessa circunstância especial.

Posto isso, passo à análise da dosimetria realizada pelo juízo
a quo.

Na primeira fase da dosimetria, o magistrado fixou a pena-base para ambos os apelantes em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, valorando negativamente "
a natureza e a pluralidade dos entorpecentes
", fundamentando que "
além da apreensão de cocaína que é uma droga extremamente danosa ao corpo humano, podendo acarretar algum vício com alta celeridade e prejudicial a nossa saúde e a saúde de inúmeras pessoas e suas próprias famílias. A pluralidade de drogas não só a cocaína, como a maconha justificam a exasperação da pena em relação a tal circunstância judicial
" (ID 286148462).

O art. 42 da Lei no 11.343/2006 estabelece que "
o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente
".

De fato, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a natureza e a quantidade das drogas, previstas no art. 42 da Lei no 11.343/06, integram vetor judicial único e devem ser avaliadas proporcional e conjuntamente, não sendo possível cindir o exame dessa circunstância especial. Nesse sentido:

"RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. NATUREZA NOCIVA DA DROGA. QUANTIDADE QUE NÃO EXTRAPOLA O TIPO PENAL. AUMENTO NA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 33, § 4.o, DA LEI N. 11.343/06. APLICABILIDADE. MAJORAÇÃO DA PENA. REFERÊNCIA GENÉRICA AO NÚMERO DE MAJORANTES. ILEGALIDADE. REGIME INICIAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DE PENAS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA, DE OFÍCIO. 1.
A natureza da droga apreendida, isoladamente considerada, não constitui fundamento suficiente para majorar a pena-base. A natureza e a quantidade das drogas, previstas no art. 42 da Lei n. 11.343/06, integram vetor judicial único e devem ser avaliadas proporcional e conjuntamente, não sendo possível cindir o exame dessa circunstância especial.
" (STJ - REsp: 1976266 SP 2021/0386257-6, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 25/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2022).

No caso em análise, observo que o magistrado sentenciante, ao valorar negativamente a circunstância judicial prevista no art. 42 da Lei no 11.343/06, considerou não apenas a natureza das drogas apreendidas (cocaína e maconha), mas também a pluralidade de substâncias, o que evidencia uma análise conjunta da natureza e da quantidade dos entorpecentes.

Todavia, no caso específico, não obstante a variedade das drogas, as quantidades apreendidas -
52 porções de cocaína pesando 54,74g e 4 porções de maconha pesando 23,69g
— não demonstram reprovabilidade suficiente para exasperar a pena-base, por não extrapolar o tipo penal.

Conforme o AgRg no HC 504519/SP, embora a diversidade das drogas possa ser considerada, a quantidade apreendida, quando não extrapola o tipo penal, não demonstra reprovabilidade suficiente para exasperar a pena-base, sendo inadequado o aumento da pena com base em pequena quantidade (exemplo: 42,4g de maconha e 6,7g de cocaína).

Neste mesmo sentido,
o AgRg no HC 1008452/MS reforça que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com base em pequenas quantidades de droga, mesmo que a natureza da substância seja altamente deletéria, como a cocaína. Vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS. PEQUENA QUANTIDADE. DESPROPORCIONALIDADE. REGIME INICIAL. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 33 DO CP. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.1.
Não obstante a natureza das drogas apreendidas (cocaína e maconha) seja, sem dúvida, circunstância preponderante a ser observada na dosimetria da pena nos termos do art. 42 da Lei de Drogas, reitera-se que a quantidade apreendida na hipótese não foi expressiva, razão pela qual é manifestamente desproporcional considerar, no caso, apenas a qualidade dos entorpecentes para justificar a exasperação da pena-base, consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça proferidos em situações semelhantes
.2. (...) 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC 1008452 / MS, Relator(a): Ministro OG FERNANDES (1139), T6 - SEXTA TURMA, Data de Julgamento: 27/08/2025, Data de Publicação: 01/09/2025)

Portanto, em que pese, a cocaína seja reconhecidamente uma droga de alto poder viciante e deletério, causando graves danos à saúde de seus usuários, temos que a quantidade apreendida (
54,74g
), não justifica a valoração negativa dessa circunstância judicial.

Conclusivamente, entendo que a valoração negativa da circunstância judicial prevista no art. 42 da Lei no 11.343/06, com a consequente exasperação da pena-base em
10 (dez) meses

acima do mínimo legal
, mostra-se desproporcional à gravidade concreta da conduta praticada pelos apelantes, motivo pelo qual a reprimenda dos apelantes passa a ser da seguinte forma:

SÉRGIO MOURÃO DA SILVA
(Tráfico e Organização Criminosa)

1.

Primeira Fase:

o

Pena-base Tráfico: 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

o

Pena-base Organização Criminosa: 3 anos de reclusão e 10 dias-multa (mínimo legal).

2.

Segunda Fase:
Reconhecida a atenuante de
minoridade relativa
(tinha 18 anos à época).

Todavia, uma vez que a pena base foi fixada no mínimo legal, deixo de aplicar a referida minorante, nos termos da Súmula 231 do STJ).

3.

Terceira Fase:
Não há causas de aumento ou diminuição.

Pena Definitiva de SÉRGIO MOURÃO DA SILVA (Concurso Material - Soma das Penas):

·

8 anos de reclusão

e 510 dias-multa
.

·

Regime inicial:
Semiaberto.

VANDERSON APARECIDO SILVA LEITE
(Tráfico de Drogas)

1.

Primeira Fase:

o

Pena-base: 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

2.

Segunda Fase:
Não há agravantes ou atenuantes.

3.

Terceira Fase:
Reconhecida a redução do §4o na fração mínima de
1/6
, conforme sentença e não sendo objeto de recurso.

Pena Definitiva de Vanderson Aparecido Silva Leite:

·

4 anos, 02 meses de reclusão
e
486 dias-multa
.

·

Regime inicial:
Semiaberto.

Diante do exposto, em dissonância com o parecer Ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
SÉRGIO MOURÃO DA SILVA e VANDERSON APARECIDO SILVA LEITE
, apenas para alteração da pena base relativa ao tráfico de entorpecentes em relação aos dois recorrentes, mantendo os demais termos da sentença condenatória proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, resultando a pena
Definitiva de SÉRGIO MOURÃO DA SILVA, em 08 anos de reclusão

e 510 dias-multa
e de
VANDERSON APARECIDO SILVA LEITE, em 04 anos, 02 meses de reclusão
e
486 dias-multa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025